Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008653-93.2020.8.11.0000
Impetrante: Ana Karolina Bulhões
Paciente: Rhobelle de Moura Malanski
Impetrado: 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rhobelle de Moura Malanski, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas interestadual.
Aduz que, na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, mas, no seu entender, sem nenhuma justificativa plausível, mormente por desconsiderar os predicados pessoais favoráveis do paciente, situação agravada pelo risco iminente à sua saúde por estar encarcerado em uma das cadeias públicas de MT, em cenário de calamidade pública decorrente da pandemia da doença Covid-19.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Digo isso porque, aparentemente, o tópico impugnado está em consonância com os reiterados precedentes dos Tribunais Superiores, no sentido de que é devida a continuidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do crime cometido, em razão da natureza e da elevada quantidade da droga apreendida – 392,250kg de cocaína –, especialmente quando permaneceu presa durante toda a instrução do feito.
Outrossim, nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No caso em tela, verifico que o pretenso beneficiário, nascido em 1981 – Id 39909482, aparentemente não apresenta qualquer problema de saúde, motivo pelo qual, ao menos num exame preambular, entendo que não existe substrato fático ou jurídico para o deferimento do pedido.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator